Tribunal: TJDFT
Processo: 0731899-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731899-32.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelo agravante (id. 77961120), não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator